Tribunal: TRF3
Processo: 5003618-83.2019.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
436/907)

5003618-83.2019.4.03.6141

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003618-83.2019.4.03.6141

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VAGNER MASSUO MORI KAMIMURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VAGNER MASSUO MORI KAMIMURA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO OU REVISADO COM BASE EM PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO AO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO INSS QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTA DE EXIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA EM JUÍZO. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. RETRATAÇÃO NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação devolvido pela Vice-Presidência em razão do Tema 1.124/STJ, após recurso especial interposto pelo INSS, que sustenta ausência de interesse de agir pela juntada de documento produzido após o requerimento administrativo, ou, subsidiariamente, impossibilidade de fixação dos efeitos financeiros na DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se, à luz da tese firmada no Tema 1.124/STJ, a decisão anteriormente proferida deve ser retratada;

(ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros quando o INSS, embora diante de requerimento administrativo apto, deixa de oportunizar a complementação documental, suprida posteriormente pela prova produzida em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Primeira Seção do STJ redefiniu, em 22.05.2024, a redação do Tema 1.124 para esclarecer que a controvérsia diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova não foi submetida ao crivo administrativo, podendo fixar-se na DER ou na citação.

O INSS tem dever legal de diligência para oportunizar a complementação probatória, conforme art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108 da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e art. 566 da IN 128/2022, que disciplinam a expedição de carta de exigência.

O requerimento administrativo estava apto ao conhecimento (Id 254832162, págs. 64 a 83), ainda que insuficientemente instruído, cabendo ao INSS intimar o segurado para providenciar a documentação complementar, o que não ocorreu, inexistindo comprovação da expedição da carta de exigência.

A ausência de intimação administrativa atrai a aplicação do item 2.2 da tese fixada no Tema 1.124/STJ, segundo o qual, quando o segurado apresenta pedido apto e o INSS deixa de oportunizar a complementação, a prova produzida em juízo supre a omissão e permite a fixação dos efeitos financeiros desde a DER, caso demonstrado que os requisitos estavam preenchidos.

A prova produzida nos autos supre a instrução administrativa omitida e permite identificar o momento exato de preenchimento dos requisitos, justificando a fixação dos efeitos financeiros na DER.

Assim, não se verifica hipótese de retratação, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação negativa.

Tese de julgamento:

O INSS tem o dever de oportunizar a complementação documental mediante carta de exigência quando o requerimento administrativo estiver apto ao conhecimento, ainda que insuficientemente instruído.

A omissão administrativa quanto à expedição da carta de exigência autoriza que a prova produzida em juízo supra a instrução deficiente.

Na hipótese, preenchidos os requisitos na DER e suprida a instrução em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na Data de Entrada do Requerimento, conforme item 2.2 do Tema 1.124/STJ.

Inexistente violação à tese firmada pela Primeira Seção, mantém-se integralmente a decisão anteriormente proferida, rejeitando-se o juízo de retratação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, art. 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003618-83.2019.4.03.6141

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VAGNER MASSUO MORI KAMIMURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VAGNER MASSUO MORI KAMIMURA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de retorno dos autos a esta Turma Julgadora para eventual exercício de juízo de retratação, em cumprimento à decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região , diante do julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O histórico processual revela que o segurado VAGNER MASSUO MORI KAMIMURA ajuizou ação revisional em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pretendendo o reconhecimento da especialidade do período laborado entre 14.12.1998 e 17.01.2013, com a consequente conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, retroagindo os efeitos financeiros à Data de Entrada do Requerimento (DER) em 17.01.2013.

O julgamento proferido por este Colegiado, formalizado pelo acórdão de ID 133220220 , deu parcial provimento à apelação da autarquia e à apelação da parte autora. Naquela oportunidade, manteve-se o reconhecimento do intervalo de labor especial de 14.12.1998 a 17.01.2013 e condenou-se o INSS ao recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da concessão administrativa (17.01.2013), respeitada a prescrição quinquenal.

O julgamento proferido por este Colegiado, inicialmente por meio de decisão monocrática sob o ID 133220220, deu parcial provimento à apelação da autarquia e à apelação da parte autora. Naquela oportunidade, este Tribunal manteve o reconhecimento do intervalo de labor especial compreendido entre 14.12.1998 e 17.01.2013 e condenou o INSS ao recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício previdenciário, determinando que o termo inicial dos efeitos financeiros retroagisse à data da concessão administrativa (17.01.2013), observada a prescrição quinquenal. Diante dessa decisão, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpôs recurso de agravo interno (ID 134187982) , sustentando a falta de interesse de agir e a necessidade de fixação dos efeitos financeiros na citação por força dos Temas 350 do STF e 660 do STJ. Contudo, ao recurso não foi dado provimento pela Nona Turma, que confirmou o entendimento monocrático pelo acórdão de ID 142342831 . Ato contínuo, a autarquia opôs embargos de declaração (ID 147264632), alegando obscuridade e omissão no julgado e requerendo a aplicação do Tema 1.124 do STJ para fixação do termo inicial na citação. Tais aclaratórios foram rejeitados por unanimidade por este órgão fracionário, conforme o acórdão de ID 155417052, por se entender que a via eleita era inadequada para a rediscussão do mérito decidido.

Inconformado com a fixação dos atrasados desde a esfera administrativa, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpôs Recurso Especial (ID 156539025) . Em suas razões recursais, a autarquia alegou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sustentando que os documentos essenciais ao reconhecimento do direito — especificamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido em 12.07.2018 — não foram apresentados no processo administrativo original. Subsidiariamente, defendeu que o termo inicial dos efeitos financeiros deveria ser fixado na data da citação ou da juntada da prova nova aos autos, e não na DER, sob o argumento de que não houve resistência administrativa prévia fundada em tais elementos de prova .

Posteriormente, os autos foram sobrestados por decisão da Vice-Presidência (ID 186554630) , aguardando a definição da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça. Com a publicação do acórdão paradigma no REsp 1.912.784/SP, que fixou a tese jurídica vinculante para o Tema 1.124, a Vice-Presidência determinou a devolução do feito a este órgão fracionário por meio da decisão de ID 352253780 . A determinação visa a verificação da pertinência de se proceder à adequação do julgado anterior à tese de que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a citação quando a prova do labor especial não foi submetida ao crivo administrativo .

Instada a se manifestar sobre o juízo de retratação, a parte autora peticionou sustentando que o acórdão de ID 133220220 estaria em harmonia com a tese paradigma, alegando que o INSS falhou em seu dever de instrução ao não oportunizar a complementação da prova na via administrativa.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O instituto do juízo de retratação integra a sistemática de precedentes obrigatórios estabelecida pelo Código de Processo Civil, encontrando fundamento nos arts. 1.030, inciso II , e 1.040, inciso II .

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.124 (REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP), fixou tese jurídica vinculante sobre o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente mediante a apresentação de prova que não foi submetida ao prévio crivo administrativo do INSS (pendente de recursos das partes). A Corte Superior definiu que, superada a questão do interesse de agir, o magistrado deve fixar o início do pagamento na data da citação válida quando o reconhecimento do direito depender de prova nova, não apresentada na via administrativa .

DA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO

Ao examinar os elementos de convicção que sustentam a pretensão revisional, observa-se que o documento fundamental para o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas pelo segurado no intervalo de 14.12.1998 a 17.01.2013 consiste no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de ID 127769287 . Este formulário, fornecido pela empregadora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, registra a exposição do trabalhador a agentes nocivos como o ruído em níveis elevados e substâncias químicas de origem industrial , fundamentando a procedência do pedido quanto à especialidade do labor.

Resta configurado um relevante contraste temporal entre a constituição da prova e o requerimento do benefício. O mencionado PPP, essencial para demonstrar a insalubridade do ambiente de trabalho, foi expedido em 12.07.2018 . Por outro lado, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/163.848.631-7) foi concedido na esfera administrativa em 17.01.2013. Constata-se, portanto, que a prova técnica conclusiva foi formalizada mais de cinco anos após a concessão administrativa, evidenciando que a autarquia não teve acesso a esses dados específicos durante a instrução do processo administrativo original.

A análise do histórico processual confirma que a prova da especialidade para o período mencionado só foi plenamente instruída após a Data de Entrada do Requerimento (DER). No momento da análise efetuada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em 2013, os formulários então apresentados continham informações imprecisas ou incompletas, indicando que o nível de ruído estaria dentro dos limites de tolerância. A retificação desses documentos e a apresentação dos laudos técnicos individuais que comprovaram a real exposição aos agentes agressivos ocorreram apenas na via judicial, qualificando tais elementos como prova nova.

Nesse cenário, a subsunção do caso à tese vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124 é imperativa. O precedente firmado no REsp 1.912.784/SP orienta que, em casos de concessão ou revisão de benefício fundamentada em prova não submetida ao prévio crivo da Administração, o termo inicial do pagamento deve ser ajustado. Como o INSS não teve a oportunidade de avaliar administrativamente o PPP expedido em 2018 para reconhecer o direito naquela oportunidade, não se pode retroagir a mora e os efeitos financeiros à data do requerimento original de 2013.

Portanto, impõe-se a reforma parcial do acórdão de ID 133220220 para adequar o julgado à diretriz jurídica da Corte Superior. O exercício do juízo de retratação deve levar à alteração do marco inicial das diferenças pecuniárias, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, conforme determinado pela sistemática dos recursos repetitivos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em juízo de retratação, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para reformar parcialmente o acórdão de ID 133220220 e estabelecer que o termo inicial dos efeitos financeiros relativos ao recálculo da renda mensal inicial do benefício, mediante o reconhecimento do labor especial de 14.12.1998 a 17.01.2013, ocorra na data da citação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO OU REVISADO COM BASE EM PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO AO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO INSS QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTA DE EXIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA EM JUÍZO. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DER. RETRATAÇÃO NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação devolvido pela Vice-Presidência em razão do Tema 1.124/STJ, após recurso especial interposto pelo INSS, que sustenta ausência de interesse de agir pela juntada de documento produzido após o requerimento administrativo, ou, subsidiariamente, impossibilidade de fixação dos efeitos financeiros na DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se, à luz da tese firmada no Tema 1.124/STJ, a decisão anteriormente proferida deve ser retratada;

(ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros quando o INSS, embora diante de requerimento administrativo apto, deixa de oportunizar a complementação documental, suprida posteriormente pela prova produzida em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Primeira Seção do STJ redefiniu, em 22.05.2024, a redação do Tema 1.124 para esclarecer que a controvérsia diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova não foi submetida ao crivo administrativo, podendo fixar-se na DER ou na citação.

O INSS tem dever legal de diligência para oportunizar a complementação probatória, conforme art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108 da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e art. 566 da IN 128/2022, que disciplinam a expedição de carta de exigência.

O requerimento administrativo estava apto ao conhecimento (Id 254832162, págs. 64 a 83), ainda que insuficientemente instruído, cabendo ao INSS intimar o segurado para providenciar a documentação complementar, o que não ocorreu, inexistindo comprovação da expedição da carta de exigência.

A ausência de intimação administrativa atrai a aplicação do item 2.2 da tese fixada no Tema 1.124/STJ, segundo o qual, quando o segurado apresenta pedido apto e o INSS deixa de oportunizar a complementação, a prova produzida em juízo supre a omissão e permite a fixação dos efeitos financeiros desde a DER, caso demonstrado que os requisitos estavam preenchidos.

A prova produzida nos autos supre a instrução administrativa omitida e permite identificar o momento exato de preenchimento dos requisitos, justificando a fixação dos efeitos financeiros na DER.

Assim, não se verifica hipótese de retratação, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação negativa.

Tese de julgamento:

O INSS tem o dever de oportunizar a complementação documental mediante carta de exigência quando o requerimento administrativo estiver apto ao conhecimento, ainda que insuficientemente instruído.

A omissão administrativa quanto à expedição da carta de exigência autoriza que a prova produzida em juízo supra a instrução deficiente.

Na hipótese, preenchidos os requisitos na DER e suprida a instrução em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na Data de Entrada do Requerimento, conforme item 2.2 do Tema 1.124/STJ.

Inexistente violação à tese firmada pela Primeira Seção, mantém-se integralmente a decisão anteriormente proferida, rejeitando-se o juízo de retratação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, art. 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão